Tribunal: TJDFT
Processo: 0723682-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. OBJETIVOS. ATIVIDADES SOCIAIS. ROL. EXTENSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. EXPRESSA. REPRESENTADOS. TEMA 82 “I”. REPERCUSSÃO GERAL. STF. SENTENÇA. MANTIDA.
1. Trata-se de ação declaratória c/c condenatória, na qual a associação que visa proteger os consumidores e a cidadania requer a declaração de conduta ilícita de instituição financeira na gestão dos recursos do PIS/PASEP, bem como a condenação em dano material e na recomposição do saldo.
2. A pertinência temática entre os objetivos e as atividades sociais discriminadas nos fins da associação (art. 54, I, do CC) é apenas um dos critérios para verificação da representatividade adequada do grupo prejudicado.
3. Na espécie, a melhor exegese aplicável ao art. 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” – é a de obediência à exigência do art. 5o, XXI, da CRFB/88 de que as associações estejam “expressamente autorizadas” pelos representados para o ajuizamento de ação de natureza coletiva – declaratória c/c condenatória.
4. Não acostadas na peça inaugural as autorizações expressas dos associados, está assente a incidência da tese “I” do Tema de Repercussão Geral no. 82 da Corte Constitucional: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal;” (RE 573232).
5. Não prospera a tese recursal de “substituição processual”, uma vez que o polo ativo tem uma associação e não um sindicato, bem como não se cuida de mandado de segurança coletivo e sim de ação declaratória de natureza coletiva.
6. Recurso não provido.